Tribunal: TJDFT
Processo: 0703293-13.2024.8.07.0005
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-01-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703293-13.2024.8.07.0005 RECORRENTE: ALEXANDRE FERREIRA GOMES RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INVIABILIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO SIMPLES INCABÍVEL. VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA COMPROVADAS. DECLARAÇÕES DA VÍTIMA PRESTADAS NA FASE POLICIAL CONFIRMADAS PELOS DEPOIMENTOS JUDICIAIS DAS TESTEMUNHAS POLICIAIS. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. NÃO CONCESSÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL. RECURSO DESPROVIDO. 1. Comprovadas as elementares do crime de roubo, tendo em vista que o réu, mediante violência ou grave ameaça, subtraiu bem da vítima, puxando-lhe com violência do pescoço, consoante as declarações seguras da vítima, as quais foram confirmadas pelos depoimentos dos policiais em Juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, não há que se falar em absolvição por insuficiência probatória ou desclassificação da conduta criminosa para furto simples. 2. Destaca-se que a palavra da vítima, ainda que ouvida apenas na fase inquisitorial, pode servir de base para a condenação se respaldada pelas declarações das testemunhas policiais, as quais confirmaram seu relato em juízo, bem como pelo reconhecimento formal do apelante feito na delegacia, apontando-o, com segurança, como autor do delito, sendo oportuno registrar que a vítima já conhecia o réu da redondeza, não havendo qualquer dúvida acerca da autoria delitiva. 3. Não se concede o direito de recorrer em liberdade ao réu que respondeu ao processo segregado, em face da prática de crime cometido com violência ou grave ameaça à pessoa, porquanto permanecem hígidos os requisitos autorizadores da prisão cautelar, a fim de se resguardar a ordem pública, sobretudo diante do risco de reiteração delitiva, tendo em vista que já possui condenações criminais anteriores. 4. O pedido de gratuidade de Justiça é de competência do Juízo da Execução Penal, sendo ele o competente para analisar a alegada hipossuficiência do réu, nos termos da Súmula no 26 desta Corte. 5. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos: a) artigos 59 do Código Penal e 93, inciso IX, da Constituição Federal, sustentando ser incabível a fixação da pena-base acima do mínimo legal, porquanto ausente fundamentação concreta, idônea e individualizada; b) artigo 157, §2o-A, do Código Penal, asseverando ser indevida a majoração da pena em razão do uso de arma de fogo sem prova pericial ou equivalente, sob pena de afronta aos princípios da legalidade e do in dubio pro reo; c) artigo 157, §2o, inciso II, do Código Penal, pugnando pela exclusão da causa de aumento referente ao concurso de agentes, uma vez que inexistiriam elementos concretos que comprovassem o liame subjetivo entre os envolvidos e a efetiva divisão de tarefas. Aponta, nos aspectos, divergência jurisprudencial, colacionando julgados do STJ. Na petição de ID 67725713, o advogado NANA ISSA VICTOR WENDMANGDE OAB/DF 66.691 e OAB/GO 64.968 reitera os termos da petição de ID 67153915, na qual foi noticiada a renúncia do causídico e da patrona ANDRESSA RODRIGUES FREITAS, OAB/DF 73.429. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à mencionada contrariedade ao artigo 157, §2o-A, do Código Penal, bem como no tocante ao invocado dissídio interpretativo, porquanto o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior. A propósito: “O pleito de afastamento da causa de aumento de pena relativa ao emprego de arma esbarra no óbice da Súmula n.83 do STJ, haja vista que o acórdão do Tribunal de origem está em perfeita consonância com esta Corte Superior, pois o entendimento consolidado é no sentido de que não é necessária a apreensão do instrumento utilizado nem, tampouco, laudo pericial para fins de incidência da aludida majorante” (AgRg no AREsp n. 2.480.520/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, DJe de 3/7/2024). Assim, estando o acórdão recorrido em consonância com a jurisprudência do STJ, “A Súmula 83 do STJ é aplicável ao recurso especial interposto tanto pela alínea "a" como pela alínea "c" do permissivo constitucional. Precedentes” (AgInt no REsp n. 1.798.907/RJ, relator Ministro Raul Araújo, DJe de 4/11/2024). Melhor sorte não colhe o apelo lastreado na indicada negativa de vigência aos artigos 59 e 157, §2o, inciso II, ambos do Código Penal, e no suscitado dissenso pretoriano. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt nos EDcl no REsp n. 2.031.819/SP, relator Ministro Humberto Martins, DJe de 25/10/2024). Em relação ao dito malferimento ao artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação porque a Corte Superior assentou o entendimento de que “É vedado ao Superior Tribunal de Justiça, até mesmo para fins de prequestionamento, o exame de ofensa a dispositivos constitucionais, sob pena indevida de usurpação de competência do Supremo Tribunal Federal, a teor do art. 102 da Constituição Federal” (EDcl no AgRg no AREsp n. 2.521.343/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 23/12/2024). Por fim, tendo em vista a constituição de novo advogado pela parte recorrente, consoante a procuração juntada no ID 67391583, defiro o pedido de exclusão dos advogados NANA ISSA VICTOR WENDMANGDE, OAB/DF 66.691 e OAB/GO 64.968, e ANDRESSA RODRIGUES FREITAS, OAB/DF 73.429 do cadastro dos autos. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024